Tribunal: TJMT
Processo: 1047562-65.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1047562-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LOURDES ANDREIA DE OLIVEIRA - CPF: 812.705.261-20 (RECORRIDO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS E FÉRIAS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. IRDR TEMA 04 – TJMT. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do
FGTS
.

Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025